Tribunal: TJMT
Processo: 1020018-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020018-71.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WALDIR GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 794.957.611-15 (INTERESSADO), 1A VARA CRIMINAL DE RONDONOPOLIS (INTERESSADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0043-79 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), CARLOS ALBERTO GONCALVES - CPF: 030.277.581-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de acusado pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, com a finalidade de revogar a prisão preventiva decretada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), alegando ausência de fundamentação idônea e de análise de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva possui fundamentação concreta, suficiente e em conformidade com os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal; (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir:

1.

A decisão que decreta a prisão preventiva deve estar baseada em fundamentos concretos, sendo legítima quando demonstrada a presença dos requisitos legais previstos nos artigos. 312 e 313 do Código de Processo Penal, o que se verifica no caso concreto, diante da existência de materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria, periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva.

2.

O juízo de origem fundamenta a segregação preventiva na necessidade de garantir a ordem pública, proteger a integridade física da vítima e sua companheira e assegurar a aplicação da lei penal, ressaltando o descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta.

3.

A reiteração das ameaças, a persistência do comportamento violento e a gravidade concreta da conduta evidenciam a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão, não sendo possível, nesta fase processual, relativizar o
periculum libertatis
.

4.

A existência de antecedentes criminais e a reiteração delitiva, ainda que sem trânsito em julgado, constituem fundamentos idôneos para manutenção da prisão preventiva, conforme o Enunciado n. 06 da TCCR/TJMT.

5.

A decisão encontra respaldo em precedentes do STJ, que reconhecem a legitimidade da prisão preventiva quando demonstrada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente.

IV. Dispositivo
: Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada concretamente na necessidade de garantir a ordem pública, proteger a vítima e evitar a reiteração delitiva, nos termos dos art. 312 e 313 do CPP. 2. A existência de conduta reiterada, descumprimento de medida protetiva e comportamento violento são elementos suficientes para afastar a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 3. A presença de antecedentes e ações penais em curso pode fundamentar a custódia preventiva, sem violação ao princípio da presunção de inocência”.

Dispositivos relevantes citados: arts. 282, §6o, 312, 313 e 319 do CPP.

Jurisprudência relevante citada: STJ – HC n. 841.772/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 10/12/2024, DJEN 17/12/2024; RHC n. 200.564/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 12/11/2024, DJe 19/11/2024. TJMT – Enunciado n. 06, da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
WALDIR GONÇALVES DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), que decretou a prisão preventiva do paciente.

O impetrante sustenta: a) a inidoneidade da decisão que decretou a prisão preventiva e; b) a não avaliação de outras medidas cautelares diversas da segregação.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão em definitivo da ordem de
Habeas Corpus
para revogar a prisão preventiva do paciente, substituindo-a, caso necessário, por medidas cautelares diversas (Id. 294321386).

Documentação juntada (Id. 294321387 a 294321389).

Liminar Indeferida (Id. 294362898).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 295233382).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 295862881).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

No caso em apreço, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente Waldir Gonçalves dos Santos foi fundamentada nos seguintes termos:

Compulsando detidamente os autos, vislumbro que há prova da existência do crime, constatada pelo depoimento da vítima, pelas fotografias apresentadas, pelos relatos de perseguição e ameaças, e pela confissão do investigado, bem como indícios suficientes de autoria, reforçados pela identificação do investigado pela vítima e pela confissão dos fatos.

Assim, a segregação cautelar do representado se faz necessária não só para assegurar a aplicação da lei penal, mas, principalmente, para manter a ordem pública, salvaguardar a integridade da vítima e de sua companheira, e evitar a reiteração delitiva, considerando o descumprimento de medida protetiva e a persistência das ameaças.

Portanto, a análise pauta-se nos requisitos insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. (...)

Com isso, observo que há materialidade delitiva demonstrada pelos elementos informativos carreados aos autos, incluindo o depoimento da vítima, as fotografias, os relatos de ameaças e perseguições, e a confissão do investigado, permitindo concluir, em tese, a ocorrência do crime de tentativa de homicídio qualificado.

Superada a materialidade, deve-se analisar se há indícios de autoria. Analisando os autos, entendo que existem indícios suficientes, constatados pela confissão do investigado, pela identificação pela vítima, e pelos elementos que comprovam a reiteração das ameaças e descumprimento de medida protetiva.

Fica claro, sem ingressar no mérito, que o suspeito WALDIR GONÇALVES DOS SANTOS é o autor dos fatos, conforme apontado com harmonia e riqueza de detalhes pela Autoridade Policial.

Sendo assim, a meu ver, existem indícios suficientes para fundamentar a prisão do representado. Em hipótese alguma está sendo violado neste caso o princípio da presunção de inocência, pois o investigado terá o direito de defesa. Trata-se, sim, de proteger a sociedade e os bens juridicamente tutelados pelo Estado, enquadrando-se o caso no permissivo legal de priorizar o interesse e o direito da sociedade em detrimento do direito individual de liberdade, acautelando o meio social e coarctando atitudes semelhantes com a reincidência de novas condutas contra novas vítimas.

Tem-se ainda que a liberdade do acusado põe em risco a ordem pública, que deve be understood as a possibilidade de o acusado vir a delinquir novamente. É possível concluir, pela análise dos elementos informativos, que há grande chance de o suspeito voltar a praticar condutas delitivas semelhantes, vez que persiste em ameaçar e perseguir a vítima e sua companheira, descumprindo medida protetiva e demonstrando intenção de concretizar seu intento criminoso.

Entendo ainda que a necessidade da decretação da prisão preventiva revela a preocupação de se evitar a prática de novas infrações penais e a gravidade concreta dos fatos, restringindo-se, nessa hipótese, para garantir a ordem pública e a segurança da vítima. Em suma, a necessidade decorre da proteção à efetividade do processo e da integridade física da vítima para justificar o encarceramento provisório

do autuado.

Paralelamente, a adequação significa que o encarceramento é a medida que mais se ajusta, tendo em vista a personalidade criminosa do agente, evidenciada por sua conduta violenta, pela confissão do porte de arma branca, e pela reiteração das ameaças e perseguições.

Por fim, considerando que a ordem pública é um dos fundamentos da prisão preventiva, consistente na tranquilidade no meio social, traduzindo-se na tutela dos superiores bens jurídicos da incolumidade pública e do patrimônio, constituindo-se dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Deve-se, então, proteger a tranquilidade da sociedade, que se encontra ameaçada, ensejando a decretação da prisão preventiva do representado.

Por último, importante destacar o relevante crescimento dos números de crimes violentos praticados nesta cidade, devendo o Poder Judiciário ser firme com relação a pessoas que cometam crimes que afetam bens tão caros à sociedade, entre eles a vida (grifos meus).

Irresignado, o impetrante impetrou o presente
Habeas Corpus
, sustentando, em síntese: a inidoneidade da decisão que decretou a prisão preventiva e; b) a não avaliação de outras medidas cautelares diversas da segregação (Id. 294321386).

Entretanto, em conformidade com a decisão que indeferiu o pedido liminar (
Id. 294362898),
não subsistem as alegações de que o
decisum
objurgado carece de fundamentação idônea, tampouco as de que medidas cautelares diversas da prisão seriam cabíveis à espécie.

Pelo contrário, o magistrado de primeiro grau foi claro e objetivo ao asseverar que
a segregação cautelar do representado se faz necessária não só para
assegurar a aplicação da lei penal
, mas, principalmente, para
manter a ordem pública
,
salvaguardar a integridade da vítima e de sua companheira
, e
evitar a reiteração delitiva
, considerando o descumprimento de medida protetiva e a persistência das ameaças.

Dessa maneira, mostram-se descabidas as alegações de que a decisão recorrida é inidônea por ausência de fundamentação concreta, uma vez que devidamente fundamentada, e em consonância com o disposto nos art. 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Sobre o tema, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...] 5.
Esta Corte considera fundamentada a prisão preventiva quando baseada na gravidade concreta da conduta, periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva, o que se aplica ao caso em tela, ante a natureza e circunstâncias do delito imputado
.

IV. ORDEM DENEGADA.

(HC n. 841.772/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024) (grifos meus).

Registre-se que o paciente é possuidor de antecedentes (1011093-77.2025.8.11.0003 – Perseguição, Descumprimento de Medidas Protetivas e Ameaça), assumindo relevo o disposto no Enunciado n. 06 da TCCR/TJMT:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
(grifos meus).

Ademais, mesmo que a prisão provisória seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais como este dos autos, a garantia da ordem pública e a segurança da vítima prevalecem sobre a liberdade individual, o que impede a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Nesse sentido:

[...] 6.
Da mesma forma, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares foi considerada inviável devido à gravidade dos fatos e ao risco à integridade da vítima
.

(RHC n. 200.564/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024) (grifos meus).

Sendo assim, por não estar demonstrado, neste momento processual, o aventado constrangimento ilegal, deve ser denegada a ordem de
Habeas Corpus.

Com essas considerações, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO
a ordem vindicada, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025